Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 12.790/2025. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA GRAVE EM TESE PRATICADA NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao condenado indulto pleno, com fundamento no Decreto n. 12.790/2025, declarando extintas a pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, e a multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave nos doze meses anteriores à data de referência do Decreto n. 12.790/2025, ainda que não tenha sido homologada até a concessão do benefício, impede o deferimento do indulto pleno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de clemência de competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas interpretar e aplicar os requisitos estabelecidos no respectivo decreto, sem interferir em seu mérito político.
4. O art. 6o do Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta disciplinar grave cometida nos doze meses anteriores à data de 25 de dezembro de 2025, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, com observância ao contraditório e à ampla defesa.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ interpreta que o marco relevante é a data do cometimento da falta grave, e não a da sua homologação judicial, que pode ocorrer posteriormente, desde que a infração tenha sido praticada no período vedado.
6. O descumprimento injustificado das condições impostas na execução da pena restritiva de direitos, consistente no inadimplemento de parcelas da prestação pecuniária, configura, em tese, falta grave (LEP, art. 50, V), apta a obstar a concessão do indulto
7. A concessão do indulto antes da apuração das eventuais faltas disciplinares ocorridas no período de doze meses anteriores ao decreto contraria a finalidade do art. 6o do Decreto n. 12.790/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Recurso provido.